Tribunal: TJDFT
Processo: 0745859-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO. AMPLO ACESSO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRATO SEGURO. IMÓVEL IRREGULAR. EXIGÊNCIA. TÍTULO DE PROPRIEDADE. COMPORTAMENTO ABUSIVO. LAUDO. BOMBEIRO. INEXISTÊNCIA. DANOS. COMPROVADOS. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo dele a decisão quanto à necessidade de produção de novas provas. Se a prova oral requerida se mostra desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o Juiz pode promover o julgamento da lide, dispensando a produção da prova pretendida, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Tendo a autora amplo acesso às Cláusulas Gerais do Contrato, a falta de intimação da parte para se manifestar sobre este documento, juntado pela ré, não configura violação ao contraditório. A seguradora ao firmar contrato de seguro, de forma recorrente, de imóvel em situação irregular, assume o risco do contrato, configurando comportamento contraditório, após o recebimento do prêmio, negar a cobertura por ausência de título de propriedade e IPTU. Incabível a exigência, para o recebimento do seguro, de apresentação de laudo elaborado pelo Corpo de Bombeiros quando este não foi confeccionado pela autoridade. O valor do pagamento do seguro limita-se aos danos efetivamente provados nos autos.